Tribunal: STF
Processo: AO 1800
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Ementa: AÇÃO COLETIVA. JUÍZES FEDERAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE INERENTE À ATIVIDADE JURISDICIONAL.



    1. Ação coletiva proposta em benefício dos Juízes Federais brasileiros, em que se pleiteia o reconhecimento da jurisdição como atividade de risco.



    2. Somente há direito à aposentadoria especial quando a periculosidade for inequivocamente inerente ao ofício. Precedentes.



    3. A magistratura não constitui atividade inerentemente perigosa. Precedentes.



    4. Pedidos julgados improcedentes. 



    1. Trata-se de ação coletiva proposta pela Associação de Juízes Federais - AJUFE, em benefício dos Juízes Federais brasileiros, em que se discute o regime previdenciário da magistratura. Em síntese, o que se busca é a aplicação das regras da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar nº 35/1979) à aposentadoria dos juízes.



    2. Alega-se, para tanto, que o exercício da jurisdição seria atividade de risco, razão pela qual os magistrados se enquadrariam na aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Dessa forma, até que fosse promulgado o Estatuto da Magistratura (CF/88, art. 93), a LOMAN atenderia à reserva de lei complementar do art. 40, § 4º. Por fim, sustenta que os Juízes Federais não poderiam sofrer a incidência da Lei federal nº 12.618/2012 (previdência complementar no regime próprio), porque isso ofenderia o princípio da unidade da magistratura – os Juízes dos Estados observariam regras diferenciadas.



    3. Em sede liminar, requer-se a antecipação de tutela para o fim de “determinar à ré que aplique a Lei Complementar 35/1979 para a concessão da aposentadoria dos substituídos, notadamente a disciplina constante dos artigos 74 a 77 da LOMAN”. Em caráter definitivo, pede:



    “(c.1) declarar o direito dos substituídos à aposentadoria disciplinada pela Lei Complementar 35, de 1979, com paridade e integralidade plenas, conforme a previsão dos seus artigos 74 a 77;



    (c.2) condenar a ré em obrigação de fazer, a fim de que aposente os substituídos nos termos dos artigos 74 a 77 da Lei Complementar 35, de 1979, observadas as garantias de paridade e integralidade plenas nela previstas;



    (c.3) condenar a ré em obrigação de fazer, a fim de que revise os benefícios concedidos de forma prejudicial aos substituídos, para que sejam adequados aos termos dos artigos 74 a 77 da Lei Complementar 35/1979;



    (c.4) condenar a ré ao pagamento das diferenças retroativas devidas pela concessão de benefício previdenciário de forma prejudicial aos substituídos, em desacordo com os artigos 74 a 77 da Lei Complementar 35/79, acrescidas de juros de mora e correção monetária na forma da lei, excluídas as parcelas eventualmente prescritas;



    (c.5) condenar a ré ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários de advogado, estes fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, com base na aplicação conjugada dos §§3º e 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil.”



    4. Considerando mais adequado aguardar a formação do contraditório para examinar o pedido liminar, determinei a citação da União. Em sua defesa, a ré sustenta que, em matéria de aposentadoria, os magistrados se sujeitariam às mesmas normas aplicáveis à generalidade dos servidores ocupantes de cargos efetivos. A EC nº 20/1998 teria, então, revogado a LOMAN nesta parte, ao dispor, no art. 93, VI, da CF, que “a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40”. A União afirma, ainda, que essa orientação foi acolhida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal de Contas da União. Quanto à caracterização da função jurisdicional como atividade de risco, vale-se a ré de manifestação do CNJ em que se afirma não ser o risco algo inerente ao exercício da magistratura.



    5. Indeferi o pedido de liminar em razão da ausência de plausibilidade da tese de que a função jurisdicional seria, em si mesma, uma atividade de risco. A autora interpôs agravo interno contra o indeferimento da liminar.



    6. Em réplica, a entidade autora afirma que o inciso VI do art. 93 da CF tem eficácia limitada, uma vez que ainda consta do texto constitucional, no caput do referido artigo, a exigência de lei complementar para instituir o Estatuto da Magistratura. Sustenta que a LC nº 35/1979 deveria ser aplicada até o advento desse estatuto, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Defende que a LOMAN traz normas previdenciárias compatíveis com o art. 40, § 4º, da Constituição, tendo-se em conta que a magistratura seria uma atividade de risco. Ademais, sua aplicação resguardaria a unidade orgânica da magistratura nacional.



    7. A ré não requereu a produção de mais provas. A autora juntou documentos relativos ao Procedimento Administrativo nº 1.00209/2015-49, do Conselho Nacional do Ministério Público, que demonstrariam o reconhecimento da função ministerial como atividade de risco.



    8. Saneei o feito, e determinei a apresentação de razões finais pelas partes e, na sequência, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República.



    9. As partes reiteraram as razões já deduzidas nos autos. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido, remetendo aos fundamentos apresentados na manifestação ministerial apresentada na ADI 3308. Aduziu que o regime previdenciário não interfere na autonomia funcional, estrutural e orçamentária do Poder Judiciário, nem vulnera o exercício da função jurisdicional.



    10. Determinei o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento da ADI 3308, da ADI 3363, da ADI 3998, da ADI 4802 e da ADI 4803, todas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que têm como objeto a matéria discutida nos autos. A autora interpôs agravo em face desse despacho, alegando que as referidas ações diretas de inconstitucionalidade tratam da inclusão dos magistrados no regime de previdência dos demais servidores públicos, o que não seria objeto deste processo. Em contrarrazões, a ré defendeu a prejudicialidade do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, em relação ao tema dos autos.



    11. Requereram o ingresso no feito como amicus curiae as seguintes entidades de classe: (i) Associação Paulista de Magistrados – APAMAGIS (doc. 41) e (ii) Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA.



    12. É o relatório. Decido.



    13. Levanto o sobrestamento determinado nos autos, uma vez que o Plenário já fixou entendimento sobre a matéria e a parte autora demonstrou seu interesse no julgamento imediato da causa, ao interpor agravo contra a decisão de sobrestamento.



    14. Reitero o entendimento expressado na análise da liminar no sentido de que está justificada a competência desta Corte (CF/88, art. 102, I, n), tendo em vista que a autora pretende afirmar a existência de um direito peculiar à magistratura, Nesse sentido: RE 649.121 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 5.256 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio.



    15. Registro, também preliminarmente, que defiro os pedidos de ingresso como amici curiae deduzidos pela APAMAGIS e pela ANAMATRA, uma vez que a questão controversa nos autos envolve as categorias representadas por essas entidades. Acolho as manifestações e os documentos já anexados ao caderno processual.



    16. Passando ao mérito da demanda, não considero haver fundamentos jurídicos nas alegações da autora e dos amici que permitam o provimento dos pedidos. A nova redação que a EC nº 20/1998 deu ao art. 93, VI, da Constituição suprimiu as regras especiais de aposentadoria da magistratura, determinando a aplicação, aos juízes, das normas gerais do regime próprio, incidentes sobre os servidores ocupantes de cargos efetivos (CF/88, art. 40). Dessa forma, é acertada a orientação adotada pelo CNJ na Consulta nº 0004132-47.2011.2.00.0000 (Rel. Cons. Ney José de Freitas):



    “CONSULTA. REGIME DE APOSENTADORIA DOS MAGISTRADOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. REGULAMENTAÇÃO CONTIDA NO ART. 40 DA LEI MAIOR POR EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 93, INC. VI. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APLICAÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA.



    1. O art. 93, VI, da Constituição Federal, anteriormente à alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 20/98, e os arts. 74 a 77 da Lei Complementar nº 35/79, disciplinavam o regime de aposentadoria dos magistrados.



    2. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, que modificou o art. 93, VI, da Carta da República, o sistema de aposentadoria dos magistrados passou a submeter-se às mesmas regras direcionadas aos servidores públicos detentores de cargo efetivo, contidas no art. 40 da Constituição.



    3. Embora o caput do art. 93 da Constituição Federal estabeleça que ‘Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura’, devendo tal lei observar os princípios dispostos nos incisos do mesmo artigo, tal norma não torna, por via de consequência, de eficácia contida todas as regras desses incisos, haja vista que a maioria desses dispositivos, no que se inclui o inciso VI, fixa critérios estritamente objetivos que não dependem de outra norma para produção de efeitos.



    4. Nessa linha de raciocínio, considerando que o art. 93, VI, da Lei Maior é de aplicabilidade plena e imediata, obrigando todos à sua observância, é certo que a partir da entrada em vigor da Emenda nº 20/98 a aposentadoria dos magistrados passou a ser regida, sem restrições, pelo art. 40 da Lei Maior.



    Consulta conhecida e respondida negativamente.”



    17. Quanto à suposta caracterização da magistratura como atividade de risco, o CNJ também resolveu bem a questão no âmbito do Pedido de Providências nº 0004668-58.2011.2.00.0000 (Rel. Cons. Jorge Hélio Chaves de Oliveira), quando afirma que “o risco não pode ser tido como condição inerente ao exercício da magistratura”. Extraio da decisão: 



    “Não se questiona que os juízes envolvidos no exercício da jurisdição criminal, especialmente aqueles que lidam com execução penal e organizações criminosas enfrentam, muitas vezes, situações mais melindrosas. Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que há magistrados que desenvolvem toda a carreira em áreas de competência de pouco ou nenhum perigo como, por exemplo, registros públicos, falências e recuperações judiciais, fazenda pública. Ou seja, não parece correto afirmar categoricamente que todos os magistrados exercem atividade de risco, sendo este um requisito necessário à aposentadoria especial de cuida o § 4° do artigo 40 da Constituição.



    Aliás, é o próprio precedente trazido à colação pelo requerente que revela que o Supremo Tribunal Federal só reconhece a aplicação do disposto no § 4° do artigo 40 (aposentadoria especial) para as hipóteses estritas ali contempladas, não admitindo a aposentação segundo regras especiais e discrepantes do regime geral dos servidores públicos – aplicável aos magistrados – por equiparações fictas contidas em lei.



    Refiro-me ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.817 - DF, no qual, não obstante tenha reconhecido a recepção da Lei Complementar n° 51, de 1985, pela Constituição, o Supremo Tribunal Federal fulminou de inconstitucionalidade o artigo 3° da Lei Distrital n° 3.556, de 2005, porque ele permitia a aposentadoria especial de membros de organizações policiais cedidos ou requisitados por outros Órgãos da Administração Pública, afastados, portanto, das atividades estritamente policiais, não se configurando situações de risco à sua integridade física, consideradas pela Corte Suprema como elemento indispensável e necessário à aposentadoria segundo regime especial [...]”.



    18. A jurisprudência do STF é no sentido de que a magistratura não constitui atividade inerentemente perigosa. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:



    Ementa: Agravo interno na ação originária. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Possibilidade de julgamento monocrático da demanda. Inteligência do art. 21, § 1º, do RISTF. Princípio da colegialidade respeitado. 4. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade no agravo interno. Hipóteses taxativas previstas no art. 937 do CPC. 5. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição). 6. Alegação de inconstitucionalidade da EC 20/1998. Violação ao art. 60, § 2º, da CF e aos arts. 314, II, e 363 do RISF. Inocorrência. 7. Excesso do Poder Legislativo. Desvio de finalidade. Afronta ao art. 37, caput, CF. Inexistência. 8. Aposentadoria especial. Magistratura como atividade de risco. Ausência de periculosidade inerente ao exercício do cargo. 9. Agravo interno não provido. 10. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 11. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 



    (AO 2330-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)



    19. Tal precedente segue a tese mais geral da jurisprudência sobre o tema, pela qual somente haverá direito a aposentadoria especial nos casos em que a periculosidade for inequivocamente inerente à atividade profissional, conforme decidido nos MI 833 e 844, julgados em 11.06.2015.



    20. Diante do exposto, com base no art. 487, I, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, julgo improcedentes os pedidos deduzidos nesta ação. Prejudicados os agravos contra o indeferimento da liminar e a decisão de sobrestamento. Custas pela autora. Condeno a autora a pagar aos réus os honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator